Tribunal: TJMT
Processo: 1017907-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017907-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISAC NASCIMENTO MARQUES - CPF: 523.070.181-15 (PACIENTE), JANETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 033.015.441-93 (INTERESSADO), PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DE CUIABA (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), L. V. C. D. S. - CPF: 111.803.441-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 033.015.441-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO ADIMPLIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A DIFICULDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – REGULARIDADE DA PRISÃO CIVIL DECRETADA
–
DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM DENEGADA.

O afastamento da possibilidade de sujeição à prisão civil depende da demonstração do adimplemento integral do valor judicialmente estabelecido, de modo que o pagamento parcial dos alimentos não tem o condão de impedir a decretação da prisão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A via estreita do
habeas corpus
destina-se a averiguar a legalidade da prisão civil, sendo, pois, inadequada à análise da situação financeira do Paciente e de sua suposta impossibilidade de quitar o débito alimentar nos moldes como judicialmente fixado, portanto, descabida a análise do binômio possibilidade-necessidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO em favor do paciente ISAC NASCIMENTO MARQUES contra decisão do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos Ação de Execução de Alimentos Provisórios no 1048581-83.2024.8.11.0041, decretou a prisão civil do devedor.

O impetrante alega que o paciente foi reconhecido como pai por presunção em ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, sendo fixada pensão alimentícia de 50% do salário mínimo. Sustenta que a ação tramitou à revelia, em razão da sua hipossuficiência e impossibilidade de deslocamento de Fortaleza/CE até Cuiabá/MT. Por desconhecimento da obrigação, ele não realizou os pagamentos, sendo proposta execução pelos meses de julho a setembro de 2024, com débito atual superior a R$ 6.700,00. Informa que a proposta de parcelamento apresentada foi recusada pela exequente, resultando em decreto de prisão pelo prazo de 30 dias, ainda não cumprido.

Aduz, ainda, que o paciente encontra-se em situação de absoluta impossibilidade de pagamento, estando desempregado e sustentando nova família, incluindo filha recém-nascida. Relata despesas básicas superiores à sua renda eventual como chaveiro e argumenta que a obrigação alimentar foi fixada sem sua participação processual. Aponta violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, além da desproporcionalidade da medida extrema da prisão diante da sua comprovada vulnerabilidade econômica. Fundamenta o pedido na jurisprudência consolidada sobre a excepcionalidade da prisão civil quando ausente a voluntariedade e a possibilidade de cumprimento da obrigação, citando precedentes do STJ e pleiteando a concessão da ordem para suspender os efeitos da ordem de prisão.

Forte nestes argumentos, pleiteia liminarmente a suspensão do mandado de prisão.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão de ordem para decretar a liberdade do paciente.

Liminar indeferida (ID 2981718359)

O Juízo
a quo
prestou informações (ID 292297380).

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela manifestou-se pela concessão da ordem (ID 297013363).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O
Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder,
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal)
.

Ao tutelar a liberdade, o remédio constitucional visa garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que seja surpreendido por ato arbitrário, prestigiando o disposto no artigo 5o, inciso XV, da CF.

A prisão civil encontra previsão no art. 5°, inciso LXVII, da Constituição Federal, tratando-se de medida excepcional cabível somente na hipótese ali elencada, de forma taxativa, qual seja, o caso do devedor de alimentos.

Na hipótese, a segregação do paciente se deu pelo fato incontroverso do débito atual superior a R$ 6.700,00 referente ao pagamento de alimentos.

Observa-se que a via estreita do
habeas corpus
se destina a averiguar a legalidade da prisão civil, sendo, pois, inadequada à análise da situação financeira do Paciente e de sua suposta impossibilidade de quitar o débito alimentar nos moldes como judicialmente fixado, portanto, descabida a análise do binômio possibilidade-necessidade.

Neste contexto, o afastamento da possibilidade de sujeição à prisão civil depende da demonstração do adimplemento integral do valor judicialmente estabelecido, de modo que o pagamento parcial dos alimentos não tem o condão de impedir a decretação da prisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. 2. O "habeas corpus" possui cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos. 3. Não demonstrada em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de "habeas corpus" ser negada. 4. HABEAS CORPUS DENEGADO.”
(HC 304.072/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não demonstrando o paciente em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de habeas corpus ser negada. 2. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. 3. Habeas corpus denegado”
(HC 293.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

No mesmo sentido, de longa data já se pronunciou este e. Sodalício:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – VERBA PARCIALMENTE DEPOSITADA – SÚMULA 309 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O pagamento parcial do débito alimentar não torna ilegítimo o decreto prisional, visto que as parcelas vencidas no curso do processo também devem ser integralmente quitadas, logo não justifica a concessão da ordem por expressa disposição da Súmula 309 do Colendo STJ
.”
(TJMT, HC 86609/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, publicado no DJE 05/09/2014) (sem grifos no original).

Em conclusão, entendo pela manutenção da medida segregativa decretada pela autoridade acoimada de coatora em desfavor do Paciente, uma vez que não houve pagamento integral da pensão alimentícia nos moldes em que exigida judicialmente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial e a jurisprudência,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025